Tribunal: TCU
Processo: 036.495/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Cultura em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei Rouanet, que teve por objeto Nosso objetivo é editar o livro de artes do paisagista Luiz Carlos Orsini, onde através de suas características norteadas pela harmonia e equilíbrio que são fatores essenciais para a criação e desenvolvimento dos seus projetos, seja de arquitetura, decoração ou paisagismo. Todo o livro, além de ser abrilhantado por fotografias das obras, terá comentários explicativos dos projetos. Objetivamos também, realizar quatro exposições das obras constantes do livro. (no da TCE no sistema: 2310/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, em desfavor da empresária individual Isadora Crevatin Gouveia (CPF: XXX.251.898-XX) e da empresa individual por ela criada, a Isadora Crevatin Gouveia (CNPJ: 18.206.770/0001-50), em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 14-11049, denominado de "Luiz Carlos Orsini", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c os art. 202 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar revéis as responsáveis Isadora Crevatin Gouveia (18.206.770/0001-50) e Isadora Crevatin Gouveia (XXX.251.898-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas a e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas das responsáveis Isadora Crevatin Gouveia (18.206.770/0001-50) e Isadora Crevatin Gouveia (XXX.251.898-XX), condenando-as solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 29/3/2016 193.245,00 Débito 30/7/2015 1.500,00 Débito 17/12/2014 80.000,00 Débito 30/11/2015 50.000,00 Débito 15/6/2018 225,89 Crédito 30/7/2015 74.000,00 Débito 30/7/2015 4.500,00 Débito 31/8/2016 30.000,00 Débito 30/6/2016 75.000,00 Débito 29/12/2016 30.087,42 Débito 3/11/2016 63.000,00 Débito 19/12/2016 40.000,00 Débito 18/12/2015 106.755,00 Débito 9.3. aplicar a Isadora Crevatin Gouveia (XXX.251.898-XX), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de 700.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. dar ciência deste Acórdão à Secretaria Especial de Cultura e às responsáveis.